Tribunal: STJ
Processo: 1001477-71.2022.8.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174702 - AC (2024/0377973-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR
: JOAO PAULO APRIGIO DE FIGUEIREDO - AC002410
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA RODRIGUES DE LIMA MELO
ADVOGADOS
: RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA - AC003538
DAYARA NÁBILA CARLOS OLIVEIRA CUNHA -
AC005169
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A controvérsia foi dirimida com fundamento constitucional, de modo
2.
que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena
de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo
Tribunal Federal.
Agravo interno não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50354641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 23d12eb1-f441-490c-aa59-c665609f03d1

Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 23d12eb1-f441-490c-aa59-c665609f03d1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174702 - AC (2024/0377973-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR
: JOAO PAULO APRIGIO DE FIGUEIREDO - AC002410
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA RODRIGUES DE LIMA MELO
ADVOGADOS
: RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA - AC003538
DAYARA NÁBILA CARLOS OLIVEIRA CUNHA -
AC005169
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A controvérsia foi dirimida com fundamento constitucional, de modo
2.
que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena
de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo
Tribunal Federal.
Agravo interno não provido.
3.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
299):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ESTRITAMENTE
CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49789848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 36077808-d035-4995-b7e9-631a85993d35

O agravante alega que "a matéria trazida a esse Col. Tribunal
Superior cinge-se em torno da Lei Complementar Federal n. 173/2020
(Art. 8o, IX), portanto, matéria infraconstitucional." (fl. 313)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme exposto na decisão agravada, a controvérsia
foi dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base
no artigo 169 da Constituição Federal, e nas ADIs 6442/DF, 6447/DF,
6450/DF e 6525/DF.
Destaca-se do acórdão proferido pela Corte
(fl. 135/138):
a quo

"Desta forma, apesar de a Lei Complementar Federal n.° 173/2020, em
seu Art. 8o, IX, suspender os efeitos financeiros da gratificação até a
data de 31 de dezembro de 2021, essa em momento algum traz qualquer
prejuízo em relação à contagem do tempo de efetivo serviço prestado,
motivo pelo qual, a partir de 27 de fevereiro de 2022, a Impetrante faz
jus à concessão da gratificação de sexta-parte.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria em questão,
estabeleceu que os Arts. 7o e 8o, da Lei Complementar Federal n.° 173
/2020, fixam normas de Direito Financeiro, mormente sobre a
racionalização da máquina pública, compatíveis com o disposto no Art.
169, da Constituição Federal, ao analisar as Ações diretas de
Inconstitucionalidades 6442/DF, 6447 /DF, 6450/DF e 6525/DF, de
Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:
Documento eletrônico VDA49789848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 36077808-d035-4995-b7e9-631a85993d35

[...]
Denota-se, portanto, que a aplicação temporária da lei que proibiu o
aumento de despesa com pessoal com o objetivo de possibilitar aos
entes federados o eficaz enfrentamento da crise sanitária e econômica
ocasionadas pela Pandemia do Covid-19 se relaciona ao direito
financeiro e não ao regime jurídico de servidores públicos.
[...]
Dessa forma, com este entendimento acima exarado, confirma-se que
não houve redução do valor da remuneração dos servidores públicos,
tampouco paralisou o tempo de aquisição dos direitos, mas somente a
fruição deles, como bem delineado no parecer do Ministério Público às
(grifo meu)
pp. 116/122."

Assim, dada a incompetência desta Corte para a revisão da matéria,
o apelo extremo manejado revela-se manifestamente inadmissível, sob
pena de usurpação da competência da Suprema Corte.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Tendo o Tribunal local dirimido a questão de fundo com base em
fundamentação
eminentemente
constitucional,
evidencia-se
a
inviabilidade do manejo do recurso especial, sob pena de usurpação da
competência da Suprema Corte.
2. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no especial não
possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos
do aresto recorrido, há deficiência de fundamentação, incidindo, in casu,
a Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.709.602/TO,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
3/6/2025
DJEN de
.)
25/6/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49789848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 36077808-d035-4995-b7e9-631a85993d35

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.174.702 / AC
Número Registro: 2024/0377973-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01006366720238010000 01014219220248010000 10014777120228010000 1006366720238010000
1014219220248010000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO ACRE
PROCURADOR : JOAO PAULO APRIGIO DE FIGUEIREDO - AC002410
RECORRIDO
: LUCIANA MARIA RODRIGUES DE LIMA MELO
ADVOGADOS
: RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA - AC003538
DAYARA NÁBILA CARLOS OLIVEIRA CUNHA - AC005169
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO ACRE
PROCURADOR : JOAO PAULO APRIGIO DE FIGUEIREDO - AC002410
AGRAVADO
: LUCIANA MARIA RODRIGUES DE LIMA MELO
ADVOGADOS
: RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA - AC003538
DAYARA NÁBILA CARLOS OLIVEIRA CUNHA - AC005169
TERMO
Documento eletrônico VDA50332100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: a67dd296-e0f3-4c39-a473-7892c4b10729

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: a67dd296-e0f3-4c39-a473-7892c4b10729